Tribunal: CARF
Processo: 19515.002454/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004
NÃO CUMULATIVIDADE. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas por pessoa jurídica compõem sua receita bruta para fins de apuração das contribuições devidas no regime de apuração não cumulativo. Aplicação do REsp 1.104.184, julgado na sistemática de recursos repetitivos pelo STJ.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
NÃO CUMULATIVIDADE. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas por pessoa jurídica compõem sua receita bruta para fins de apuração das contribuições devidas no regime de apuração não cumulativo. Aplicação do REsp 1.104.184, julgado na sistemática de recursos repetitivos pelo STJ.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002454/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.242 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
AEM PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2004
NÃO CUMULATIVIDADE. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE
DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio
auferidas por pessoa jurídica compõem sua receita bruta para fins de apuração
das contribuições devidas no regime de apuração não cumulativo. Aplicação do
REsp 1.104.184, julgado na sistemática de recursos repetitivos pelo STJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVIDADE. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. BASE
DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio
auferidas por pessoa jurídica compõem sua receita bruta para fins de apuração
das contribuições devidas no regime de apuração não cumulativo. Aplicação do
REsp 1.104.184, julgado na sistemática de recursos repetitivos pelo STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário, e na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002454/2009-90
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002454/2009-90

Meira (Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, o Conselheiro Marco Antonio
Marinho Nunes, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o minucioso relatório do Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, na Resolução n° 1401-000.685, que declinou a competência de julgamento para
envio dos autos a esta 3a Seção:
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP) que manteve o crédito
tributário decorrente do auto de infração lavrado em decorrência de supostas infrações
à legislação tributária, referente a exigências de PIS/PASEP e COFINS cujos fatos
geradores se referem ao ano de 2004 sobre Receitas Financeiras - Regime Não-
Cumulativo, tendo total do crédito consolidado no valor descriminado conforme tabela
abaixo:

2. Ao compulsar dos autos, nota-se que o TCF – Termo de Constatação Fiscal
às fl.124 informa que a empresa é contribuinte do PIS - Programa de Integração Social
apurado pelo regime de incidência não-cumulativa e do COFINS - Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social, tem como fato gerador o faturamento mensal.
Informa que “nos meses de junho, julho e dezembro/2004, o contribuinte contabilizou
receitas financeiras provenientes de juros sobre o capital próprio cuja escrituração
ocorreu na conta contábil (3.6.1.03.20.0000) - juros sobre o capital próprio sem que
referidas importâncias compusessem a base de cálculo do PIS/PASEP”.
3. Informa o Auditor Fiscal, “que com relação a fatos geradores ocorridos a
partir de 2 de agosto de 2004 não deve restar dúvidas com relação à impossibilidade
de apuração de créditos provenientes de despesas financeiras decorrentes de
empréstimos e financiamentos contraídos de pessoa jurídica, pois, passou-se a
produzir efeitos, a nova redação dada ao inciso V, do art. 3°, da Lei n° 10.637/02, pelo
art. 37 da Lei n° 10.865/04. (...) Porque esta fiscalização entende que as despesas de
juros sobre o capital próprio não se enquadravam nas condições admissíveis de
créditos do texto original do inciso V, do art. 3°, da Lei n° 10.637/02, ou seja, não
estava no escopo de despesa financeira decorrente de empréstimos e financiamentos
na acepção do inciso V”.
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002454/2009-90

4. Sobre a COFINS, a fiscalização aduz que conforme a Lei n° 10.833/03, a
base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento e para determinação do valor
da COFINS aplica-se, sobre a base de cálculo apurada a alíquota de 7,6% (sete inteiros
e seis décimos por cento). Quanto à contabilização das receitas provenientes de juros
sobre o capital próprio, reitera a mesma disposição do informado quanto ao
PIS/PASEP.
5. Demonstrativo de apuração do PIS/PASEP e da COFINS às fls. 128/139 dos
autos.
6. Tendo tomando ciência em 30/06/2009 (fl.138) do auto de infração lavrado, o
interessado apresentou Impugnação em 29/07/2009 (fl. 142/180).
7. O Acórdão ora Recorrido (16-22.987-9 / 2a Turma da DRJ/SP) recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS.
Exercício: 2004
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. PESSOA JURÍDICA INVESTIDORA.
COFINS. INCIDÊNCIA. BASE DE CALCULO. As parcelas integrantes da receita
bruta, para fins de recolhimento da COFINS, são todas as receitas auferidas pela pessoa
jurídica, inclusive os juros sobre o capital próprio por ela recebidos, sendo irrelevantes o
tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL SELIC. Nos
termos da Lei n.° 9.430/96, os juros de mora serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Exercício: 2004
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. PESSOA JURÍDICA INVESTIDORA. PIS.
INCIDÊNCIA. BASE DE CALCULO. As parcelas integrantes da receita bruta, para
fins de recolhimento da contribuição para o PIS, são todas as receitas auferidas pela
pessoa jurídica, inclusive os juros sobre o capital próprio por ela recebidos, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para
as receitas.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL
SELIC. Nos termos da Lei n.° 9.430/96, os juros de mora será equivalentes A. taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente. ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL
Exercício: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCABIMENTO. Cumpridos os requisitos
dispostos no art. 10 do Decreto n.° 70.235/72, ademais, não havendo ocorrência do
previsto no art. 59 do mesmo diploma há que se falar em cancelamento ou anulação do
auto de infração
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E/OU
ILEGALIDADE
DE
NORMAS TRIBUTÁRIAS. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. Falece competência A.
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002454/2009-90

autoridade administrativa julgadora para conhecer de alegações de inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico pátrio.
PROVAS. SUSTENTAÇÃO ORAL. As provas devem ser apresentadas pelo sujeito
passivo juntamente com sua impugnação ou manifestação de inconformidade,
inexistindo previsão legal no julgamento de primeira instância, relativamente A.
sustentação oral.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido
7. Isto porque, no entendimento da DRJ, cumpre-se destacar que “as despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica deixaram
de ser consideradas como créditos para fins de apuração da COFINS, a partir de
10/5/2004, quando passou a vigorar a nova redação do inciso V do art. 3 ° da Lei n.°
10.833/2003, conferida pelo art. 21 da Lei n.° 10.865/2004, consoante se depreende da
leitura conjunta dos art. 46 e 53 desse diploma legal. Logo o disposto na antiga
redação do referido dispositivo legal não se aplica ao caso em exame, vez que o caso
em tela abrange período então sob a égide de sua nova redação”.
8. Aduz que ao contrário do que apregoou a impugnante, a autoridade fiscal a
quo não mencionou, em seu Termo de Constatação Fiscal sobre a existência de
despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica.
Foi apontado, tão-somente, que impugnante possuía despesas de juros sobre o capital
próprio;
9. Informa que “a natureza da taxa referencial SELIC em si não é relevante,
importando apenas que, conforme determinação legal, adota-se seu percentual como
juros demora. E em se tratando de atividade de fiscalização plenamente vinculada, não
há outra medida que não seja a estrita observância ao que dispõe a lei, nos termos do
parágrafo único do art. 142do CTN.
10. Em 11/12/2009 o contribuinte apresenta petição de fls. 256/259 no sentido
de comunicar a existência de erro material no auto de infração, alegando que “os JCP
foram pagos pela empresa Votorantim Participações à empresa Hejoassu Adm. S.A.
no montante de R$ 332.936.084,72, tendo esta distribuído às demais holdings do
grupo, o valor total de R$ 261.936.084,72, do qual coube à requerente R$
65.484.021,18.” Requereu por fim, a retificação do auto de infração e a concessão do
parcelamento aderido pela contribuinte:
“AEM PARTICIPAÇÕES S/A nos autos do processo administrativo em
epígrafe vem, respeitosamente, por sua advogada comunicar a existência de erro
material no auto de infração explicitando que:
Conforme consta do auto de fls., no exercício de 2004 a requerente teria
recebido, a titulo de juros de capital próprio, na conta 3.6.1.03.20.000, a importância
de R$ 83.234.021,18.
Tal número, colhido pela fiscalização nos documentos fiscais da contribuinte, é
fruto de manifesto erro material da requerente.
Com efeito, os JCP foram pagos pela empresa Votorantim Participações à
empresa Hejoassu Adm. S.A. no montante de R$ 332.936.084,72, tendo esta
distribuído às demais holdings do grupo, o valor total de R$ 261.936.084,72, do qual
coube à. requerente R$ 65.484.021,18, como provam os documentos anexos.
Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002454/2009-90

Assim, na apuração do crédito tributário objeto do auto, foi considerada a maior
a importância de R$ 17.750.000,00 como base de cálculo da exigência fiscal.
Tratando-se de mero erro material, é a presente para requerer a retificação do
auto, a fim de que possa ser concedido o parcelamento ao qual a empresa aderiu
levando em conta os valores corretos.”
11. Em 01/03/2010 o contribuinte apresenta petição de fls. 266/267 requerendo
a desistência parcial do recurso apresentado no tocante ao tributo incidente sobre a
receita de junho/2004 (R$24.473.007,06) e de dezembro/2004 (R$ 41.011.014,13),
que foram calculados sobre base de cálculo correta permanecendo tal discussão sobre
a diferença a maior, correspondente “a suposto tributo relativo a julho/2004, de vez
que, nesse período, nada foi recebido a título de JCP”, conforme DIPJ retificadora e
lançamentos efetuados nos livros Diários e Razão anexados (fls.268/275).
12. Tendo sido intimado da decisão do Acórdão em 04/01/2010 (fl. 257), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/02/2014 - (fls. 353/393), no qual
traz em seu bojo o mesmo conteúdo daquele apresentado na impugnação às (fls.
142/180), acrescendo apenas:
a) Que aderiu ao PROGRAMA DE PARCELAMENTO – REFIS, conforme
documentação anexada ao Recurso interposto. Informando ainda, que no intuito de
resguardar o seu direito, apresentou o Recurso Voluntário tem em vista que:
i) ainda não ocorreu a consolidação dos débitos;
ii) o art. 1° da Portaria Conjunta PGFN/RFB, ao alterar a redação do art. 32, §
14 da Portaria Conjunta PGFN/RFB 06/2009, manifesta a interpretação de que não
poderão ser parcelados débitos em que houver ocorrido o "trânsito em julgado" na
esfera administrativa;
iii) o prazo para o contribuinte desistir das ações e defesas administrativas que
tiver promovido é de 30 dias após a opção pelo parcelamento.
b) Requereu a nulidade da r. decisão recorrida, tendo em vista que “ao deixar de
apreciar a matéria constitucional invocada na impugnação cerceou o direito de defesa
da recorrente, com ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal,
aplicáveis ao processo administrativo por força do art. 2°. da Lei 9784/99 e do art. 5°,
LIV e LV da CF.”
c) Requereu que seja dado provimento ao presente recurso para cancelar o auto
de infração, com o conseqüente o arquivamento dos autos.
13. Em 19/07/2010 os autos foram encaminhados para o CARF para apreciação
do Recurso Voluntário apresentado (fls.456).
14. A 2a Câmara/2a Turma Ordinária do CARF em 25/01/2012 CONVERTEU o
julgamento em diligência (fls. 475/480) para que a unidade de origem esclarecesse se
o parcelamento - (REFIS) aderido pelo contribuinte foi deferido pela autoridade
competente; e verificasse se de fato houve “erro material” nos valores informados em
relação aos Juros sobre Capital Próprio recebidos: “(a Recorrente alega que o valor
correto seria R$ 65.484.021,18 e não R$ 65.484.021,18, como havia anteriormente
informado à Fiscalização)”.
Fl. 1572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002454/2009-90

15. Tendo sido intimado em 17/06/2013 – Fls 498, o contribuinte peticionou aos
autos (fls.573/574) apresentando as originais dos livros – “Diário e Razão do ano de
2004”.
16. Às fls. 887/892 dos autos consta a INFORMAÇÃO FISCAL, na qual dispõe
que in verbis:
Que ante a falta de apresentação de documentos comprobatórios de que
realmente ocorreu erro de fato na escrita contábil e fiscal, combinando com o fato de
que seus valores foram alterados apos a ação fiscal, pela ausência de elementos que
comprovem a eficácia do quanto alegado no intuito de corroborar o procedimento
fiscal, não há como esta fiscalização aceitar as argumentações apresentadas pelo
contribuinte, por incomprovadas e não justificadas, sugerindo à autoridade julgadora,
que considere procedente a autuação fiscal .
Quanto ao questionamento sobre a existência de pedido de parcelamento,
verifica-se que o contribuinte aderiu em 29/06/2011, ao Pedido de Adesão ao
Parcelamento - REFIS - previsto na Lei no 11.941/09, conforme demostram os
relatórios emitidos, quais sejam: o recibo de Consolidação de Parcelamento de Dívidas
não parceladas anteriormente - Art. 1o da Lei no 11.941/2009, transmitido via internet
em 29/06/2011, conforme no 78991989659403790829 com seus demonstrativos, onde
consta a Consolidação do Parcelamento conforme Demonstrativo da Consolidação de
30/11/2009, com a discriminação dos débitos selecionados para a consolidação,
considerando no demonstrativo consolidado de sua dívida, as exclusões dos valores
ora impugnados. – Fls.892.
17. Às fls. 985/899 dos autos – REPRESENTAÇÃO FISCAL, na qual
constou em síntese, que após a diligência fiscal realizada, constatou-se a ocorrência de
fatos que a princípio, configuram-se como ilícitos praticados contra a ordem tributária,
tidos como sonegação fiscal - (Art. 71 da Lei no 4.502/64) - tendo em vista que “a
alteração nos valores escriturados em [Livro Razão], uma vez que no livro
originalmente apresentado, à época da fiscalização, constam valores divergentes dos
que agora constam escriturados”.
18. Cientificado o contribuinte da diligência fiscal, apresentou petição de fls.
903/906, discordando da diligência, ao alegar em resumo que: “os livros apresentados
à fiscalização apresentavam uma BASE ERRADA de R$ 83.234.000,00 e serviram de
base para a autuação de PIS e COFINS. O erro material foi constatado precisamente
durante os trabalhos da fiscalização, tendo o agente fiscal lavrado à autuação, mas
aconselhando a empresa a fazer a retificação.” Requereu o provimento do Recurso,
cancelando o auto de infração.
19. Às fls. 963 consta a ciência da Fazenda Nacional acerca do procedimento de
diligência Fiscal, requerendo o prosseguimento do feito, pugnando ao final pela
manutenção do auto de infração lavrado.
20. Às fls. 967 consta requerimento do contribuinte reiterando que: “protocolou
petição informando a adesão ao parcelamento e desistindo parcialmente do presente
processo administrativo apenas sobre a receita de junho/2004 (R$ 24.473.007,06) e
dezembro/2004 (R$ 41.011.014,13). Permanecendo em discussão, a diferença maior
correspondente ao suposto tributo relativo a julho/2004, vez que neste período nada
foi recebido a titulo de JCP, conforme DIPJ retificadora e lançamentos efetuados nos
livros [Diário e Razão], não tendo ocorrido fato gerador que justifique a incidência do
tributo”.
Fl. 1573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002454/2009-90

22. Às fls. 979/984 houve declínio de competência à Primeira Seção deste
Conselho.
23. Às fls. 967 consta petição da Recorrente aduzindo que caso idêntico
cometido pela sócia Erman Participações Ltda foi julgado por esse Conselho (Acórdão
3401-002.745), e provido o seu Recurso Voluntário, acatando as mesmas
argumentações da ora Recorrente face o erro material cometido.
24. Às fls. dos autos 989/997 - Resolução no 1401-000.483 – 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, que converteu o julgamento em diligência “para que a Delegacia de
Origem promova a juntada aos autos da Informação Fiscal relativa à diligência
realizada no PAF 19515.002453/2009-45, lavrado contra a ERMAN Participações
S/A, e posteriormente retorne os autos para este Colegiado”.
25. Às fls. 1004/1005 dos autos - TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL /
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS.
26. Às fls. 1009/1011 dos autos – PETIÇÃO DO CONTRIBUINTE – Juntada
de Documentos.
27. Às fls. 1309/1331 dos autos - RELATÓRIO DA DILIGÊNCIA FISCAL,
com a seguinte conclusão: “os documentos apresentados pela Recorrente não
comprovam a ocorrência do alegado “erro material”, e em decorrência disso, verifica-
se que as receitas financeiras a título de Juros sobre Capital Próprio no ano de 2004
correspondem ao montante de R$ 83.234.021,19, de acordo com o valor lançado de
ofício nos meses de junho/2004, julho/2004 e dezembro/2004, abaixo discriminado”:

31. Às fls. 1540/1546 dos autos – MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE,
alegando em síntese:
Aduz que “a diligência ora realizada padece das mesmas inconsistências
apontadas pelo ilustre Conselheiro”;
“As conclusões extraídas pela autoridade fiscal não se mostram razoáveis diante
da prova dos fatos, o que leva a crer que deixaram de ser analisados em profundidade
os documentos apresentados, em atendimento a solicitação do julgador. Se fossem
analisados, deixariam evidente tanto a verdade material, quanto ao equívoco incorrido,
do qual nenhum prejuízo resultou ao Erário”;
“Isso significa que, em 2006 (três anos antes, portanto, da autuação sofrida pela
AEM em 2009) a empresa Hejoassu pagou/creditou às holdings familiares o valor
total de R$ 261.936.416,00, que, dividido por 4 holdings, resulta em R$ 65.484.104,00
para cada uma, inclusive a AEM”;
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002454/2009-90

“A seguir, a DIPJ 2004, entregue pela Hejoassu em 08/05/2006 (três anos antes
da autuação da AEM) retificando a que fora entregue originalmente em 2004. Nessa
DIPJ de 2004, consta, das fichas 50 A – rendimentos de sócios –, o valor creditado à
AEM de R$ 65.848.104,00, e não R$ R$ 83.234.021,18, como constou,
equivocadamente, dos registros da Requerente”;
“Quanto à alegação de que no livro razão originalmente apresentado à época da
fiscalização constam valores divergentes dos que agora constam escriturados, nenhum
estranhamento pode suscitar. Os livros apresentados à fiscalização apresentavam uma
BASE ERRADA de R$ 83.234.000,00 e serviram de base para a autuação de PIS e
COFINS. O erro material foi constatado precisamente durante os trabalhos da
fiscalização, tendo o agente fiscal lavrado a autuação, mas aconselhado a empresa a
fazer a retificação”;
“O mesmo equívoco, registre-se, ocorreu também em relação à transferência
realizada pela Hejoassu para a empresa ERMAN PARTICIPAÇÕES S.A. Realizada
diligência por determinação do CARF no Proc. Adm. 19.515.002453/2009-45, RV
882456, o agente fiscal que a promoveu não teve qualquer dificuldade em constatar e
reconhecer que a empresa efetivamente não recebeu qualquer valor a título de juros
sobre capital próprio no mês de julho de 2004”;
“Ora, os mesmos documentos da empresa que efetuou os créditos de JCP em
2004, apresentados para a realização dessa diligência, foram também trazidos a este
processo, a fim de demonstrar o erro material havido – tendo sido esclarecidos e
novamente trazidos a este processo na manifestação de DISCORDÂNCIA apresentada
em 07/10/2013”;
Assim, requereu “que seja desconsiderado o relatório de fls. e provido o
recurso, sendo cancelado o auto”.
Instaurado o conflito negativo de competência, a Presidência do CARF, em r.
decisão, determinou o retorno dos autos a esta Turma para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
contudo será conhecido apenas em parte.
Como preliminar, sustenta a Recorrente a nulidade da decisão de piso, uma vez
que o voto condutor consignou que não dispunha de competência para apreciar matéria legal e
constitucional.
Não há qualquer nulidade, pois, no processo administrativo, é vedado o
afastamento de legislação e a análise de constitucionalidade. É que dispõe expressamente o art.
26-A do Decreto n° 70.235/72: “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002454/2009-90

lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido, a Súmula CARF
n° 2.
Contra o sujeito passivo foi constituído crédito tributário de PIS e COFINS não
cumulativo dos meses de junho, julho e dezembro de 2004. O lançamento foi motivado pela
contabilização de receitas financeiras provenientes de juros sobre o capital próprio, cuja
escrituração ocorreu na conta contábil 3.6.1.03.20.0000 Juros Sobre o Capital Próprio, sem que
fossem consideradas nas bases de cálculo das contribuições.
Houve a desistência parcial do recurso voluntário, em virtude da adesão a
programa de parcelamento, referente a junho e dezembro de 2004. Logo, o recurso não pode ser
conhecido no mérito para esses meses.
Para o mês de julho de 2004, tem-se que resta pacificado que as receitas
decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas por pessoa jurídica
compõem sua receita bruta para fins de apuração das contribuições na égide do regime de
apuração não cumulativa. Tal matéria foi tratada pelo STJ, no REsp 1.104.184, julgado na
sistemática de recursos repetitivos:
(...) 3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de cálculo do
PIS/COFINS é o faturamento, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa jurídica,
tal como apregoam os arts. 2° e 3°. Este último preceito normativo estava acompanhado
do § 1°, que dizia: entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. Tal dispositivo legal fundamentava a inclusão, pelo
Fisco, dos juros sobre capital próprio - JCP - no conceito de receita financeira, fato que
permitiria a cobrança do PIS/COFINS sobre ele.
4. Todavia, a técnica adotada pelo legislador ordinário e posteriormente ratificada pelo
Fisco foi definitivamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a
inconstitucionalidade do alargamento do conceito de faturamento empreendido pelo art.
3°, § 1° da Lei 9.718/98, tendo em vista o quanto disposto no art. 195 da CRFB,
inconstitucionalidade essa que não foi afastada com as modificações efetuadas pela EC
20/98, a qual, grosso modo, constitucionalizou o conceito legal de faturamento ao
incluir no Texto Magno, como base de cálculo do PIS/CONFINS, também, a receita
(RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG).
5. Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito de
faturamento envolvia somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e
serviços, não abrangendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, tal
como o legislador ordinário pretendeu. Somente após a edição da referida emenda
constitucional é que se possibilitou a inclusão da totalidade das receitas - incluindo o
JCP - como base de cálculo do PIS, circunstância materializada com a edição das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
6. Em suma, tem-se que não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a
vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1° entrou em vigor a
partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos autos, que se refere apenas ao
período compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002. Precedente: 1a Turma, REsp.
1.018.013/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe 28.04.2008.
7. Parecer do MPF pelo improvimento do recurso.
8. Negado provimento ao Recurso Especial. Feito submetido ao rito do art. 543-C do
CPC c/c art. 2°, § 1°, da Resolução STJ 8/2008.
Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002454/2009-90

Se pacificada a inclusão de juros sobre capital próprio na base de cálculo em
precedente vinculante a este Conselho, nos termos do art. 62, do RICARF, entendo que os outros
argumentos de mérito da Recorrente restam prejudicados.
Sustenta suposto erro material no cálculo dos valores recebidos a título de juros
sobre capital próprio da empresa Hejoassu, que seriam menores. Aponta que foram pagos pela
empresa Votorantim Participações à empresa Hejoassu o montante de R$ 332.936.084,72, tendo
esta distribuído às demais holdings do grupo o valor total de R$ 261.936.084,72, do qual coube à
Recorrente o valor de R$ 65.484.021,18. Assim, na apuração do crédito tributário objeto do auto,
teria sido considerada a maior a importância de R$ 17.750.000,00 como base de cálculo da
exigência fiscal.
Com a devida vênia ao entendimento do contribuinte e da 1a Tuma da 4a Câmara
da 1a Seção, entendo que o relatório fiscal da diligência comprovou a inexistência do alegado
erro.
O valor autuado constava na escrituração fiscal e contábil da Recorrente,
posteriormente, após o procedimento fiscal, houve a retificação dos seus Livros e declarações
para constar o valor menor, o que levou a autoridade fiscal a lavrar termo de representação penal.
A Recorrente foi intimada a apresentar os comprovantes de pagamentos dos juros
sobre capital próprio, mas informou que esses demonstrativos não são emitidos, por se tratarem
de empresas do mesmo grupo econômico.
Na DIPJ retificadora da empresa Hejoassu Adm. S.A. extraída dos sistemas da
RFB tem como despesa declarada os juros sobre capital próprio no valor de R$ 332.936.416,36.
E esse valor está registrado na JUCESP na Ata da Assembleia Geral Ordinária da
empresa HEJOASSÚ ADMINISTRAÇÃO S.A - CNPJ 61.194.148/0001-07, realizada em
29/04/2005, registrada na JUCESP sob o n°157.322/05-1, sessão de 02/06/2005. Foram
aprovadas as Demonstrações Financeiras e Relatório da Diretoria referentes ao exercício
encerrado em 31/12/2004, e consequentemente foi aprovada a destinação do Lucro Líquido do
Exercício, da seguinte forma, que totalizou R$ 3.883.127.235,17: “Reserva Legal”, R$
194.156.362,00; “Juros Sobre Capital”, R$ 332.936.416,36 e “Dividendos Propostos”, R$
589.306.301,64; “Reserva de Lucros para deliberação futura”, R$ 2.766.728.155,17.
Logo, a despeito da análise dos documentos da empresa, ainda assim não ficou
comprovado que teria havido o erro material apontado.
Quanto à incidência de SELIC, este tema está pacificado na Súmula CARF n° 4:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002454/2009-90

Por fim, os argumentos de violação a legalidade, isonomia e razoabilidade
implicam em análise de constitucionalidade, o que, como já dito acima, é vedado pelo Decreto n°
70.235/72 e Súmula CARF n° 2.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário, e na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital